Tribunal: STF
Processo: HC 237835
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Julia Alexandre impetrou habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse contexto, cabe apontar, por sua relevância, trechos da justificativa utilizada pelas instâncias de origem para indeferir o pleito (grifei):



    [...], o magistrado de 1º grau entendeu não ser cabível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, pois a recorrente "ostenta antecedentes criminais específicos por tráfico de drogas, além de outra condenação por furto qualificado, e estava em pleno cumprimento de pena em meio aberto quando presa nestes autos" (fl. 12). 



    Ademais, apesar de ser mãe de filho com deficiência, constou dos autos que a acusada foi apontada como integrante "de facção criminosa extremamente ramificada e que possui o controle do tráfico de drogas na região conhecida como 'Cracolândia' no bairro Itoupavazinha "(fl. 12). Destacou-se, ainda, que a recorrente contava com próprio ponto para venda de drogas, havendo indícios de que a acusada exercia o narcotráfico na residência em que convivia com seus filhos, colocando-os em risco



    Nesse contexto, presente fundamentação suficiente para demonstrar a excepcionalidade da medida (atuação em organização criminosa, reincidência delitiva e tráfico na residência que coabita com os infantes).



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente